Tribunal: TJMT
Processo: 1009263-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009263-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MANOEL PEDRO DA SILVA - CPF: 841.354.091-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. pesquisa patrimonial. sistema infojud. desnecessidade de esgotamento de diligências prévias. efetividade da execução. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD sob o fundamento de sua natureza excepcional e da necessidade de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, embora tenha autorizado consulta via RENAJUD.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do executado depende do prévio esgotamento de meios extrajudiciais pelo credor.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, incluindo INFOJUD e RENAJUD, podem ser utilizados independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por constituírem instrumentos voltados à efetividade da execução.

4. A exigência de prévio exaurimento de medidas extrajudiciais compromete a utilidade prática da tutela executiva, esvaziando a finalidade dos mecanismos tecnológicos disponibilizados ao Poder Judiciário.

5. O art. 797 do CPC consagra o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, impondo ao magistrado o dever de adotar medidas eficazes para a satisfação do crédito, desde que observados os limites legais.

6. A utilização do INFOJUD não configura quebra arbitrária de sigilo, mas medida jurisdicional regulamentada, sujeita ao controle judicial e destinada à localização de bens penhoráveis.

7. A decisão agravada, ao impor condicionante não prevista no ordenamento jurídico, restringiu indevidamente o acesso do exequente aos meios executivos disponíveis.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema INFOJUD para pesquisa patrimonial independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente. 2. A exigência de exaurimento prévio de meios alternativos viola o princípio da efetividade da execução e o disposto no art. 797 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Proc. no 0000811-94.2002.8.11.0005 dos autos de origem), ajuizada pelo agravante em face de MANOEL PEDRO DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema INFOJUD, sob o fundamento de que a medida seria excepcional e dependeria do esgotamento prévio de outros meios de localização patrimonial, deferindo, contudo, a pesquisa via RENAJUD (cf. Id. no 216697816 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a execução deve tramitar no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado adotar as providências necessárias à efetividade da tutela jurisdicional executiva. Aduz que a utilização do sistema INFOJUD não constitui quebra de sigilo arbitrária, mas sim ferramenta legítima e regulamentada, cujo acesso é exclusivo do Poder Judiciário, sendo desnecessário o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para o seu deferimento.

Argumenta que a recusa imotivada ao uso de ferramentas eletrônicas disponíveis ao Judiciário inviabiliza a satisfação do crédito e afronta o princípio da efetividade, bem como o dever de cooperação processual previsto no artigo 6o do CPC.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, com atribuição de efeito ativo, para que seja determinada a imediata realização da pesquisa via INFOJUD, viabilizando a localização de bens e informações necessárias à satisfação do crédito exequendo. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização do referido sistema (cf. Id. no 350886856).

Apreciada a tutela recursal pleiteada, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar a imediata realização da pesquisa de bens do executado por meio do sistema INFOJUD, com fundamento na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o acesso a tal ferramenta eletrônica independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, comunicando-se ao Juízo da causa o teor da decisão para cumprimento (cf. Id. no 351126873).

Às contrarrazões, o agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 353492381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD, sob o fundamento de que a medida seria excepcional e dependeria do prévio esgotamento de outros meios de localização de bens, deferindo, contudo, a pesquisa via RENAJUD.

A controvérsia cinge-se a definir se o deferimento da pesquisa via INFOJUD está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

A questão comporta solução direta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O entendimento que orientou a decisão de origem, no sentido de que o acesso ao sistema INFOJUD constituiria medida excepcional, reservada a hipóteses em que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de busca, encontra-se superado.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou, a partir da extensão da lógica do Tema 425 dos recursos repetitivos ao INFOJUD e ao RENAJUD, que a utilização dessas ferramentas eletrônicas independe do exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. [...] II - Recurso especial provido."

(STJ – Segunda Turma – Rel. Min. Francisco Falcão – REsp no 1.988.903/PR, julgado em 10/05/2022)

A jurisprudência deste Tribunal alinha-se ao mesmo entendimento, conforme acórdão recente:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA), RENAJUD, INFOJUD, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OU DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O DESARQUIVAMENTO À LOCALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rio São Francisco Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000167-68.1999.8.11.0002, que indeferiu pedido de renovação de buscas patrimoniais via SISBAJUD (teimosinha), RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional por um ano e condicionou o desarquivamento à prévia localização extrajudicial de bens penhoráveis. O agravante sustenta violação aos arts. 6o, 139, IV, e 797 do CPC e requer o prosseguimento da execução, que tramita desde 1999, com débito superior a R$ 2.790.751,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo condicionar a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa patrimonial à prévia comprovação de alteração na situação financeira do devedor; (ii) estabelecer se é possível condicionar o desarquivamento da execução à localização extrajudicial de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o exequente pode utilizar sistemas integrados ao Poder Judiciário para localizar bens penhoráveis, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

A jurisprudência do STJ assegura o acesso a cadastros e sistemas de pesquisa patrimonial como medida exploratória apta a subsidiar futura constrição, sem exigir prova de exaurimento de meios alternativos.

O transcurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa de bloqueio, aliado à natureza dinâmica dos ativos financeiros, justifica a renovação das buscas, ainda que não demonstrada alteração patrimonial específica do devedor.

O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, impondo ao juízo a adoção de medidas aptas à efetiva satisfação do crédito, desde que ausentes indícios de abuso ou má-fé.

A jurisprudência deste Tribunal admite a reiteração de pesquisas patrimoniais, inclusive por meio da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, bem como consultas via RENAJUD e INFOJUD, sem condicionamento ao esgotamento de outras diligências.

O condicionamento do desarquivamento do feito à localização extrajudicial de bens penhoráveis restringe indevidamente o acesso do exequente aos meios executivos colocados à disposição do Judiciário e compromete a efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O exequente pode requerer a utilização e a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou da comprovação de alteração patrimonial do devedor.

O transcurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa de constrição autoriza a renovação das buscas, diante da natureza dinâmica dos ativos financeiros.

É ilegal condicionar o desarquivamento da execução à prévia localização extrajudicial de bens penhoráveis, por afrontar a efetividade da tutela executiva e o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797 e 921, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, REsp 1.796.854/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 12.09.2019; STJ, REsp 1.464.714/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 01.04.2019; TJMT, AI no 1015202-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.05.2022; TJMT, AI no 1014744-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Serly Marcondes Alves – N.U no 1007687-23.2026.8.11.0000, julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

A ratio desse entendimento reside no reconhecimento de que os sistemas eletrônicos conveniados, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram desenvolvidos precisamente para conferir celeridade e efetividade à satisfação do crédito exequendo, constituindo ferramentas de acesso exclusivamente judicial que racionalizam a prestação jurisdicional. Exigir o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais como condição para o seu uso equivale a esvaziar a própria finalidade para a qual foram criados.

Ademais, a execução deve tramitar no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo adotar as providências necessárias à efetividade da tutela jurisdicional executiva. A consulta ao INFOJUD não implica quebra arbitrária de sigilo, mas sim procedimento judicial regulamentado, cuja autorização depende justamente da intervenção jurisdicional, afastando qualquer alegação de excepcionalidade.

Anote-se, por fim, que a decisão agravada já deferiu a pesquisa via RENAJUD, de modo que a reforma ora operada limita-se ao indeferimento do INFOJUD, mantendo-se intacta aquela providência.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a imediata realização da pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD, nos termos requeridos na origem, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026